Tribunal: TJMT
Processo: 0004721-89.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004721-89.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 214.893.528-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – SANÇÃO ELEVADA DEMASIADAMENTE – ENUNCIADO N. 23 DO TJMT – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve
ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado teste de etilômetro que apresentou
patamar superior ao previsto pela lei.

Tendo em vista que a pena basilar foi exasperada demasiadamente, com esteio em fundamentação inidônea, de rigor a sua redução, porquanto o
comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações (Enunciado n. 23 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Aparecido de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, no processo n. 0004721-89.2017.8.11.0010 (código 97137), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97, à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento 68 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 6 meses.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, consubstanciada na ausência de comprovação da materialidade do delito e, subsidiariamente pela redução da pena-base (Id.

58208464).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id.

58208467).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo (Id.
60281486
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Adriano Aparecido de Souza
como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 08 de junho de 2017, por Volta das 08h30min, na BR 364, km 272, no perímetro urbano deste município e Comarca de Jaciara, o denunciado ADRIANO APARECIDO DE SOUZA, com consciência e Vontade, conduziu o Veículo VW Gol, placas JZL-6962, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando concentração alcoólica nos pulmões correspondente a 0,643 mg/l, conforme teste de bafômetro de f. 12.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica na residência de sua namorada, após o que conduziu seu veículo pelas vias desta cidade, ocasião em que veio a colidir com um caminhão.

Aduz o denunciado que foi ele próprio quem acionou a PRF, no entanto, quando os agentes chegaram no local, perceberam que o aquele apresentava sinais de embriaguez e realizaram o teste do bafômetro, ocasião em que se constatou o índice alcoólico acima mencionado, muito acima do 0,30 mg/1 previsto em lei. (...)”
– Id. 58194975, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 58208457), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do delito de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97, impondo-lhe a pena de 11 meses e 10 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 2 salários mínimos, no regime aberto, e o pagamento 68 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão do direito de dirigir por 6 meses.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a
absolvição
do acusado consubstanciada na ausência de comprovação da materialidade do delito, uma vez que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, sustentando que
“além da constatação da graduação alcoólica é imprescindível, também, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor”
(Id. 58208464, p. 4).

Importante destacar de início que o artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, sob a égide da

Lei 12.760/2012, dispõe o seguinte:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

O parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal preceitua que as condutas típicas descritas no
caput
poderão ser constatadas da seguinte forma:

“I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(
Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012
)
”

– destaquei.

Outrossim, o parágrafo segundo descreve, de forma exemplificativa, diversos meios de constatação do delito:
“ A
verificação
do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante

teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
(
Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014
)
”
– grifei.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12
.760, de 20 de dezembro de 2012,
ampliou-se o cenário probatório
, passando a ser possível a prova da materialidade do delito não apenas pelo teste de etilômetro (“bafômetro”) ou exame de sangue, mas também por vários outros meios de prova. Contudo, ao contrário da alegação defensiva, não se exige mais de um meio de prova para a caracterização do delito, mostrando-se suficiente apenas a realização do aludido teste como ocorreu no presente caso.

Saliente-se que antes da Lei 12.760/2012, quando o exame pericial não era elaborado, havia prejuízo para a aferição da materialidade delitiva, por não serem admitidos outros elementos que caracterizassem o delito, de modo que a lei apenas aumentou as hipóteses de verificação da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do álcool ou outra substância, que,
in casu
, ficou comprovada por meio do “bafômetro”.

Com efeito, para a configuração do delito em comento é despicienda a comprovação de que o condutor do veículo, para além da verificação do limite de álcool previsto em lei, apresentava sinais inequívocos de não possuir condições de dirigir.

Insta consignar que se trata de delito de perigo abstrato, que não exige a demonstração de situação de perigo ao bem jurídico protegido, bastando, portanto, a constatação de que o réu conduzia o veículo, em via pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue ou 0,3 ml por litro de ar alveolar.

Diante dessas considerações, observo que a materialidade do delito encontra-se comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, assim como pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, inclusive pela confissão do acusado.

Os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante (Alan Machado Santos e Marco Antonio Rosa e Silva) relataram em sede inquisitiva que no momento que chegaram no local constataram que o condutor, ora apelante, “apresentava sintomas de embriaguez”; disseram que ele realizou o teste de etilômetro n. 1344, aparelho n. 113622, e apresentou o resultado de 0,643 dc/l (Id.

58207576, pp. 3-4).

Em Juízo, o policial Marco Antonio confirmou suas declarações, no sentido de que o apelante estava embriagado, esclarecendo que no dia dos fatos o acusado acionou a Polícia após seu veículo colidir com um caminhão e quando chegou ao local ele estava agressivo e, ao chegar próximo a ele, foi possível sentir o forte odor de álcool; aduziu que é “praxe” realizar o teste de etilômetro em caso de acidente, o que foi feito e que no caso ainda foram constatados os sinais de embriaguez (mídia audiovisual Id. 58208472, p. 2).

O próprio réu, ao prestar declarações na Delegacia, assumiu ter ingerido bebida alcoólica na casa de sua namorada, três latas de cerveja, e que quando foi embora para sua residência uma carreta colidiu em seu veículo, e em razão disso ele mesmo acionou a Polícia (Id. 58207577, p. 4). Em Juízo, aduziu que tinha ingerido bebida alcoólica a noite, de 7 a 8 latas de cerveja, até por volta das 23h ou 00h, e no outro dia cedo quando saiu para trabalhar que acusou no teste do bafômetro (mídia audiovisual Id. 58208472, p. 2).

Consoante se nota, ficou amplamente demonstrado nos autos a configuração do delito de embriaguez ao volante, razão pela qual não há falar em absolvição.

Por outro lado, comporta provimento o pleito de
redução da pena-base
.

A defesa argumenta em suas razões recursais que o magistrado singular considerou o comportamento da vítima em desfavor do réu, embora seja circunstância judicial neutra, o que deu ensejo à estipulação da fração de aumento da pena em 2/8, juntamente com os maus antecedentes do apelante.

Dessume-se da sentença que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem sopesou como negativa ao réu a circunstância judicial dos antecedentes criminais, considerando que o recorrente possui uma condenação definitiva por uso de drogas; e consignando que
“apesar de não mais configurar reincidência, nos termos do novel entendimento do STJ, é idônea a macular seus antecedentes”
(Id. 58208457, p. 3).

Contudo, consta do
decisum
que considerou o comportamento da vítima em desfavor do acusado, estabelecendo a fração de 2/8, conforme se extrai do seguinte trecho,
in verbis
:

“(...) Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valera 1/8 (um oitavo) na primeira fase, sendo que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente a fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP), os antecedentes serão valorados com a fração de 2/8 (dois oitavos)”
– Id. 58208457, p. 3.

É cediço que a circunstância judicial do comportamento da vítima somente pode ser usada em benefício do réu, caso contrário, deve ser neutralizada, isso quer dizer que não influi na dosagem da pena, muito menos de forma negativa ao réu.

Conforme exposto, embora o juiz de primeiro grau tenha mencionado na sentença que se trata de circunstância neutra, acabou considerando-a de modo desfavorável ao apelante ao estipular a fração de aumento da pena basilar em 2/8, agregando-a aos maus antecedentes.

Sobre o tema, oportuno trazer o Enunciado n. 23 desta Corte:
“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
.

Dessa forma, entendo que a elevação da pena-base em 1 ano, 1 mês e 15 dias se mostra desarrazoada e desproporcional, especialmente ao considerar que a pena mínima prevista pelo tipo penal em comento é de 6 meses de detenção, logo a sanção mais que dobrou só nessa etapa.

Assim, diante da manutenção apenas dos maus antecedentes do acusado, entendo ser adequada a fixação da pena-base em 9 meses de detenção e 12 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mantenho a redução da pena em 2 meses e 7 dias, perfazendo a pena intermediária o total de 6 meses e 23 dias de detenção e 10 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estipulado pelo Juízo de origem, nos moldes do artigo 44 do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de readequar a pena do apelante ao patamar de 6 meses e 23 dias de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020